Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003885-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO - CPF: 173.362.871-15 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao interpretar título executivo judicial oriundo de ação coletiva, reconheceu a limitação temporal da condenação à diferença remuneratória decorrente da aplicação equivocada da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, afastando a possibilidade de incorporação permanente do índice reconhecido. O embargante alegou omissão quanto à suposta violação à coisa julgada e à incorporação automática dos valores nos exercícios seguintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao interpretar o título executivo judicial e delimitar os efeitos da condenação ao exercício de 2012, rejeitando a tese de incorporação permanente da diferença remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor realiza detalhada reconstrução do título executivo judicial, com base na exordial da ação coletiva, na sentença e no acórdão de apelação, demonstrando que a condenação se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

A decisão embargada evidencia que a RGA reconhecida tem natureza constitucional e visa exclusivamente à recomposição inflacionária de período determinado, não se confundindo com aumento real nem autorizando repercussão automática nos anos seguintes.

A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão enfrenta expressamente as teses sobre coisa julgada e incorporação permanente, concluindo que não há comando judicial nesse sentido.

A mera discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura vício apto a justificar a via integrativa, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A delimitação temporal dos efeitos da RGA de 2012 decorre do próprio conteúdo do título executivo judicial, não havendo comando que autorize sua incorporação permanente.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

A observância da coisa julgada exige respeito aos limites objetivos fixados na sentença e no acórdão de apelação, vedada a ampliação por via interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, ao julgar agravo de instrumento interposto, manteve decisão de primeiro grau que limitou a recomposição salarial relativa ao percentual de 0,827% da Revisão Geral Anual de 2012 ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando a pretensão de incorporação contínua desse índice aos proventos de aposentadoria.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre sua tese de que a sentença coletiva, título executivo que fundamenta o cumprimento individual, conteria determinação para a integralização permanente do percentual de 0,827%.

Afirma que não houve limitação temporal no título originário e que a redução do período, tal como reconhecida pela decisão colegiada, ofenderia a coisa julgada, a segurança jurídica e os arts. 5o, XXXVI, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de analisar a suposta incompatibilidade entre a limitação temporal e o teor da sentença coletiva, especialmente porque, segundo sustenta, a diferença remuneratória decorrente da irregular aplicação do índice de RGA repercutiria indefinidamente até sua efetiva implementação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, que defende a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ressaltando que o acórdão enfrentou adequadamente toda a matéria necessária para o deslinde da controvérsia e que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A rigorosa análise do acórdão embargado demonstra de forma inequívoca que todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram examinadas, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração do julgado.

Ao contrário, o voto condutor procedeu a uma reconstrução minuciosa do título executivo judicial, mediante a transcrição dos pedidos formulados na ação coletiva, da sentença ali proferida e do acórdão de apelação que confirmou a condenação, estabelecendo com precisão os limites objetivos definidos no processo de conhecimento.

Constatou-se, com base na leitura direta desses elementos, que a própria exordial da ação coletiva delimitou de maneira expressa a pretensão autoral ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, indicando, de forma específica, que o índice de 0,827% deveria corrigir a defasagem remuneratória verificada no intervalo decorrente da aplicação equivocada da RGA de 2012.

Do mesmo modo, verificou-se que a sentença acolheu exatamente esses pedidos, sem extrapolá-los, e que o acórdão de apelação transitado em julgado não ampliou o alcance temporal da condenação, limitando-se a retificar critérios de atualização monetária e juros.

O próprio acórdão embargado dedicou extensa fundamentação à demonstração de que a Revisão Geral Anual, por sua natureza constitucional, visa exclusivamente à recomposição inflacionária do período imediatamente anterior, não se confundindo com aumento real, tampouco gerando incorporação automática e contínua dos índices de correção aos anos subsequentes.

A interpretação sistemática e teleológica do título judicial, como bem consignado no voto, conduz à conclusão de que a diferença reconhecida é restrita ao exercício de 2012, inexistindo comando judicial que autorize sua perpetuação ou reflexo indefinido em exercícios posteriores, sob pena de criação judicial de vantagem não concedida no processo de conhecimento.

Não procede, assim, a alegação de que o acórdão teria silenciado quanto à suposta incorporação permanente ou quanto à alegada violação da coisa julgada.

Ambas as questões foram enfrentadas expressamente, ainda que em sentido desfavorável à tese do embargante.

A leitura do voto deixa claro que a delimitação temporal da recomposição decorreu da própria moldura do pedido e do conteúdo do título, e não de inovação introduzida pela Câmara.

O julgado reconheceu que a coisa julgada deve ser observada fielmente, razão pela qual não se pode extrapolar os limites objetivos fixados na ação coletiva para criar direito à incorporação permanente que nunca integrou o pedido ou a condenação.

Em verdade, todo o inconformismo exposto nos embargos revela apenas discordância com a conclusão a que chegou o colegiado, evidenciando pretensão de rediscutir matérias já analisadas e decididas. Esse uso dos embargos de declaração, contudo, transcende sua finalidade legal, pois não se identifica qualquer vício que comprometa a clareza, a coerência ou a completude do acórdão.

A decisão embargada é clara ao afirmar que a RGA reconhecida judicialmente tem caráter restrito ao exercício de 2012 e que sua repercussão remuneratória limita-se ao período de vigência resultante da diferença percentual identificada, não havendo base jurídica para aplicar esse índice de forma permanente, como aumento real, nos anos posteriores.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O fato de o embargante pretender interpretação diversa da que foi conferida pelo Tribunal não autoriza a via integrativa, especialmente porque o acórdão examinou detidamente todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação do mérito, tampouco à modificação do conteúdo decisório mediante nova análise de argumentos já enfrentados.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Diante desse panorama, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025